Tribunal: TJPA
Processo: 0800060-69.2022.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800060-69.2022.8.14.0044

APELANTE: MARIA GOMES DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800060-69.2022.8.14.0044

APELANTE: MARIA GOMES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO – OAB/PA n° 31.678-A.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A.

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. EMPRÉSTIMO. SEGURO PREVIDÊNCIA BRADESCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800060-69.2022.8.14.0044

APELANTE: MARIA GOMES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO – OAB/PA n° 31.678-A.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A.

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA GOMES DOS SANTOS inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID 11971966) que,
ao consultar o extrato de sua conta bancária, descobriu descontos relativos a seguro “Bradesco Vida Prev-seg vida” em seu nome, com parcela mensais entre R$ 4,69 (quatro reais e sessenta e nove centavos) e R$ 67,34 (sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos). Afirma que jamais contratou o referido seguro, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID n° 11971984) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
deverá ser proporcional e razoável, uma vez que o valor pleiteado na exordial importará em enriquecimento sem causa em favor da parte autora.

Aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 11971994) que julgou procedente em parte a pretensão esposada na inicial, declarando a nulidade do contrato e o cancelamento dos descontos referente ao seguro “Bradesco Vida e Previdência”, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) até o limite de 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Determinou a restituição de forma simples de todos os valores que foram indevidamente descontados, com correção monetária desde a data dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação. Quanto aos danos morais o Juiz julgou improcedente, por considerar que os fatos não causaram abalo psicológico ou grandes transtornos.

Determinou ainda a sucumbência recíproca entre as partes, para ao pagamento das custas e despesas processuais em 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como arbitrou os honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Após, a autora interpôs apelação. Em suas razões recursais (ID n° 11971996), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma, pois o dano moral decorre da cobrança ilícita do seguro não contratado, motivo pelo qual requer a título de indenização o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Acerca da restituição do débito de forma simples a apelante alega que o Art. 42, parágrafo único, do CDC aponta que consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, em dobro. Por fim, acerca dos juros moratórios sob a condenação de danos materiais, afirma que devem incidir sobre o evento danoso, conforme súmula n° 54 do STJ, e não da citação.

Contrarrazões da apelada em petição de ID n° 11978504 na qual rechaça os termos da contestação e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato e, por consequência, o cancelamento dos descontos referente ao seguro na conta corrente da autora, determinando a devolução do valor descontado indevidamente na forma simples e por fim, o indeferimento do dano moral.

Passa-se a análise dos pedidos da recorrente de reforma da sentença de mérito.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco
NÃO JUNTOU AOS AUTOS O CONTRATO OBJETO DO LITÍGIO,
de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

Reitero que o réu tem o dever de provar a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, do CPC).

O apelado, conforme se depreende dos autos, não se desincumbiu de seu ônus. Bastaria trazer aos autos o contrato devidamente firmado com a apelada, demonstrando a regularidade na contratação e legalidade da cobrança dos valores estabelecidos no pacto. Entretanto, conforme dito anteriormente, não há comprovação nos autos de que houve a realização da contratação do seguro.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada a contratação do serviço pela apelante de modo a justificar as cobranças realizadas mensalmente junto ao benefício previdenciário da recorrente.

Assim, considerando a irregularidade das cobranças, entendo que a sentença deve ser reformada
no tocante à condenação da devolução dos valores na forma simples.

A inexistência da relação jurídica fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Além disso, verifico que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que nem sequer apresentou o contrato de contratação do seguro.

Em verdade, o banco apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do seguro, entretanto fora negligente, descuidado e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Acrescento que o banco apelante, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar da recorrente valores que já sabia serem indevidos, o que, sem dúvida alguma, afigura-se como má-fé.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, mesmo que não tivesse configurada a má-fé, o que não é o caso, no que diz respeito a repetição do indébito, recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Por conta do exposto, tenho que o juízo de piso não agiu corretamente ao condenar a parte em restituir na forma simples o débito, pois uma vez comprovada a cobrança indevida e a má-fé da instituição bancária, deve o consumidor ser restituído em dobro.

No que tange aos juros moratórios determinados em 1% (um por cento), sob a restituição do indébito, a partir da citação, entendo que a sentença merece reforma, devendo os juros de mora incidir a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o Art. 398, do C.C.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, entendo que a recorrente deve ser indenizada a título de Dano Moral, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor adequar ao caso concreto, de maneira que o valor
compensatório dever ser arbitrado no valor de
1.000,00 (mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA

REFORMAR A SENTENÇA na condenação do dano moral, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e para fixar a correta aplicação dos juros moratórios da

condenação, MANTENDO INALTERADO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2023